Tribunal: TRF3
Processo: 5022569-21.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
235/1197)

5022569-21.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. DESCONTO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SEGURADO COM TITULARIDADE DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.

- O benefício assistencial de prestação continuada, consoante previsão expressa do § 4o do art. 20 da L. 8.742/93, não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

- Todavia, no caso, a pretensão do INSS de descontar os valores recebidos pela mãe do autor na conta em liquidação não encontra guarida no título e nem na Lei, por se tratarem de benefícios com titularidade distintas, pois o benefício de pensão por morte fora concedido em favor de Wendel de Souza e o assistencial em favor de sua genitora, Kátia Aparecida de Souza.

- Assim, inviável a pretensão da autarquia de efetuar dedução na conta em liquidação de benefício com titularidade diversa da parte exequente, devendo se socorrer das vias próprias visando a restituição de valores que entende terem sido recebidos indevidamente por terceiros.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022569-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DI CROCE - SP154028

AGRAVADO: WENDEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: DAVID CARVALHO MARTINS - SP275451,

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022569-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DI CROCE - SP154028

AGRAVADO: WENDEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: DAVID CARVALHO MARTINS - SP275451,

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face de decisão proferida em execução de sentença, que converteu o julgamento em diligência e determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para calcular atrasados com correção monetária nos termos da Lei 11.960/90, sem descontar quaisquer valores relativos ao NB 87/123.136.769-2 (benefício assistencial).

Em suas razões de inconformismo, sustenta a autarquia a legalidade dos descontos na conta em liquidação dos valores recebidos pela mãe da parte exequente a título de benefício assistencial, por se tratar de benefício inacumulável com qualquer outro. Para tanto, aduz que houve sobreposição de pagamento de dois benefícios previdenciários para o mesmo período.

Pugna pela reforma da decisão agravada.

Foi negado o efeito suspensivo ao recurso.

Sem apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022569-21.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DI CROCE - SP154028

AGRAVADO: WENDEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVADO: DAVID CARVALHO MARTINS - SP275451,

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

O título executivo condenou o INSS a restabelecer ao autor, WENDEL DE SOUZA, o benefício de pensão por morte (NB 144.706.993-2), em decorrência do óbito de sua avó, com o pagamento das parcelas devidas a partir de 18/06/2010, acrescida dos consectários legais firmados no acordo homologado entre as partes em sede recursal.

Pretende a autarquia o desconto dos valores recebidos pela genitora do autor na conta em liquidação, sob a alegação da impossibilidade de cumulação do benefício assistencial com qualquer outro benefício.

A mãe do exequente, Katia Aparecida de Souza, recebeu benefício assistencial no período compreendido entre 03/01/2002 e 17/07/2014 (NB 87/123.136.769-2), cessado em decorrência de seu óbito.

Com efeito, o benefício assistencial de prestação continuada, consoante previsão expressa do § 4o do art. 20 da L. 8.742/93, não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

Todavia, no caso, a pretensão do INSS de descontar os valores recebidos pela mãe do autor na conta em liquidação não encontra guarida no título e nem na Lei, por se tratarem de benefícios com titularidade distintas, pois o benefício de pensão por morte fora concedido em favor de Wendel de Souza e o assistencial em favor de sua genitora, Kátia Aparecida de Souza.

Assim, inviável a pretensão da autarquia de efetuar dedução na conta em liquidação de benefício com titularidade diversa da parte exequente, devendo se socorrer das vias próprias visando a restituição de valores que entende terem sido recebidos indevidamente por terceiros.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. DESCONTO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SEGURADO COM TITULARIDADE DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.

- O benefício assistencial de prestação continuada, consoante previsão expressa do § 4o do art. 20 da L. 8.742/93, não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

- Todavia, no caso, a pretensão do INSS de descontar os valores recebidos pela mãe do autor na conta em liquidação não encontra guarida no título e nem na Lei, por se tratarem de benefícios com titularidade distintas, pois o benefício de pensão por morte fora concedido em favor de Wendel de Souza e o assistencial em favor de sua genitora, Kátia Aparecida de Souza.

- Assim, inviável a pretensão da autarquia de efetuar dedução na conta em liquidação de benefício com titularidade diversa da parte exequente, devendo se socorrer das vias próprias visando a restituição de valores que entende terem sido recebidos indevidamente por terceiros.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.